Tribunal: TJDFT
Processo: 0709262-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709262-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEOFANICE VIEIRA AMORIM AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Defiro o pedido de dilação do prazo, concedendo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para a parte agravante apresentar a documentação exigida no despacho de ID 69824577. Desembargador Eustáquio de Castro Relator